Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-72.2019.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000081-72.2019.8.05.0245

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):

APELADO: ELDER NUNES VIEIRA

Advogado(s):VINICIUS MAURICIO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. QUEBRA DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução dos valores descontados em percentual superior a 30% dos proventos do autor. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto integral de proventos em conta salário após inadimplemento e quebra de acordo de renegociação configura ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais decorrentes dos descontos efetuados. 3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). 4. No presente caso, as partes celebraram contrato de empréstimo consignado em novembro de 2015, com renegociação extrajudicial posterior em junho de 2018, tendo sido comprovada pelo Banco Réu que houve a quebra do acordo
. Em razão disso, o Banco Réu procedeu à cobrança do saldo devedor, por me
io
de desconto

em conta salário, em conformidade com expressa
previsão contratual
que autorizava tal forma de pagamento
.
5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do Tema 1085, de acordo com a qual o desconto em
conta-corrente
é lícito, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização do mutuário, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003, aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. A autorização expressa para o desconto em conta salário, aliada à inadimplência do mutuário, descaracteriza qualquer abuso na conduta do
Banco Réu
, que atuou em exercício regular de direito.

A ausência de ilicitude do ato afasta o dever de indenizar, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos autorais improcedentes.

8. Recurso
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000081-72.2019.8.05.0245
, sendo Apelante
s

BANCO DO BRASIL SA.

e
Apelado

ELDER NUNES VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07